Tribunal: CARF
Processo: 10183.727001/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GANHO DE CAPITAL. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR DE OUTRA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente impugnação a auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário de imposto sobre a renda da pessoa física, referente ao exercício de 2011.
2. O lançamento decorreu da apuração de: (i) acréscimo patrimonial a descoberto no montante de rendimento omitido imputado à contribuinte; e (ii) apuração incorreta de ganho de capital na alienação de imóvel, com identificação de custo de aquisição subavaliado.
3. O crédito tributário exigido correspondeu à soma de imposto, juros e multas proporcionais, estas com percentuais de 75% e 150%, conforme a natureza das infrações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade do lançamento efetuado por autoridade fiscal de jurisdição diversa da do domicílio da contribuinte;
(ii) examinar a validade da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, à luz das alegações de origem dos recursos por meio de mútuo particular; e
(iii) avaliar a exigência de imposto sobre ganho de capital na alienação de imóvel, diante da divergência quanto ao custo de aquisição declarado e ausência de documentação comprobatória de benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de nulidade do lançamento por alegada incompetência da autoridade fiscal foi afastada com base na Súmula CARF no 27, segundo a qual [é] válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
6. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de juntada de novos documentos em sede recursal foi rejeitada. A Turma entendeu inaplicáveis as exceções legais previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, diante da ausência de causa superveniente que justificasse a inovação probatória.
7. Quanto ao mérito, o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto foi mantido, tendo em vista que os recursos oriundos de mútuo particular foram integralmente utilizados para quitação de dívida, não alterando a variação patrimonial líquida. Ausente comprovação de ingresso de outros recursos, permaneceu a presunção legal de omissão de rendimentos com base no art. 55 do RIR/1999.
8. No tocante ao ganho de capital, foi mantida a exigência tributária sobre a diferença entre o valor de aquisição declarado (R$ 140.000,00) e o valor de alienação (R$ 300.000,00), diante da ausência de documentação hábil a justificar benfeitorias ou investimentos no imóvel.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727001/2015-42
ACÓRDÃO
2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURA TEREZA DA COSTA DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GANHO DE CAPITAL.
LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR DE OUTRA JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão de
primeira instância que julgou improcedente impugnação a auto de infração
lavrado para exigência de crédito tributário de imposto sobre a renda da
pessoa física, referente ao exercício de 2011.
2. O lançamento decorreu da apuração de: (i) acréscimo patrimonial a
descoberto no montante de rendimento omitido imputado à contribuinte;
e (ii) apuração incorreta de ganho de capital na alienação de imóvel, com
identificação de custo de aquisição subavaliado.
3. O crédito tributário exigido correspondeu à soma de imposto, juros e
multas proporcionais, estas com percentuais de 75% e 150%, conforme a
natureza das infrações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade do lançamento efetuado por autoridade fiscal de
jurisdição diversa da do domicílio da contribuinte;
(ii) examinar a validade da apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, à luz das alegações de origem dos recursos por meio de mútuo
particular; e
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
2
(iii) avaliar a exigência de imposto sobre ganho de capital na alienação de
imóvel, diante da divergência quanto ao custo de aquisição declarado e
ausência de documentação comprobatória de benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de nulidade do lançamento por alegada incompetência da
autoridade fiscal foi afastada com base na Súmula CARF no 27, segundo a
qual "[é] válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo".
6. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de juntada de
novos documentos em sede recursal foi rejeitada. A Turma entendeu
inaplicáveis as exceções legais previstas no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, diante da ausência de causa superveniente que justificasse a
inovação probatória.
7. Quanto ao mérito, o lançamento por acréscimo patrimonial a
descoberto foi mantido, tendo em vista que os recursos oriundos de mútuo
particular foram integralmente utilizados para quitação de dívida, não
alterando a variação patrimonial líquida. Ausente comprovação de ingresso
de outros recursos, permaneceu a presunção legal de omissão de
rendimentos com base no art. 55 do RIR/1999.
8. No tocante ao ganho de capital, foi mantida a exigência tributária sobre
a diferença entre o valor de aquisição declarado (R$ 140.000,00) e o valor
de alienação (R$ 300.000,00), diante da ausência de documentação hábil a
justificar benfeitorias ou investimentos no imóvel.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, de lavra do
Auditor-Fiscal Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes (Acórdão no 09-59.454):

O auto de infração de fls. 2/11 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, e do responsável solidário (Eder de Moraes Dias, CPF 346.097.921-68,
cônjuge da autuada - demonstrativo de fl. 4 e termo de sujeição passiva solidária
de fls. 12/15) o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 508.144,86,
assim discriminado: R$ 222.486,02 de imposto, R$ 183.887,12 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 101.771,72 de juros de mora (calculados
até novembro/2015). Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela contribuinte, apuram-se as infrações adiante descritas,
extraídas da fl. 5:
• a omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações/dispêndios sobre recursos/origens,
não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, constatada em
dezembro/2010
na
monta
de
R$
756.736,63;
• a apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, na monta de R$ 151.312,00,
em 29/11/2010; sobre o imposto apurado de R$ 22.696,80 incidiu a multa
qualificada de 150%.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 16/34, minudencia as ações adotadas
pela Fiscalização, das quais se destacam, em síntese, os seguintes itens:
 o rol das intimações dirigidas ao sujeito passivo, ao cônjuge deste e as
diligências realizadas perante terceiros, nos quadros de fls. 16/18, além da
menção de que foram utilizadas as informações contidas na denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal contra os sujeitos passivos no curso da chamada
"Operação
Ararath";
 a contribuinte ao preencher demonstrativo de apuração de ganhos de capital,
alusivo à operação de venda de imóvel, cujo custo de aquisição era o de R$
140.000,00, em 03/08/2009, registrou o valor de R$ 300.000,00, não
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
4
apresentando, mesmo intimada, documentos que pudessem justificar aumento
do aludido valor quando de sua alienação, em 29/11/2010;
 em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, com base nos dados
disponíveis e nos elementos reunidos no decorrer da ação fiscal, foram
elaboradas planilhas que demonstraram a insuficiência de recursos do casal para
fazer jus às aplicações e dispêndios por ele realizados no ano-calendário 2010,
gerando um desequilíbrio na monta de R$ 1.513.473,26; salientou a Fiscalização
que como ocorreu a entrega em separado das declarações dos cônjuges, a
importância de R$ 756.736,63 fora considerada como rendimento próprio de cada
um deles;
 quanto à sujeição passiva, "No caso em exame, Laura incluiu em sua DIRPF os
rendimentos próprios e apresentou o Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital informando o valor total de alienação do bem (R$ 300.000,00).
Manifestou, pois, a opção por declarar o total dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns. Éder, por sua vez, só declarou os rendimentos próprios."; (...);
"Então, Éder é pessoal e solidariamente responsável pelo crédito tributário
constituído contra Laura, representado pelos valores devidos a título de ganho de
capital e acréscimo patrimonial a descoberto (50% do total apurado)." (fls. 30/31);
 dispôs a Fiscalização, à fl. 32, no tocante à penalidade duplicada - "No caso do
ganho de capital, restou clara a ação dolosa de Laura Tereza da Costa Dias, uma
vez que desejou prejudicar o Erário deixando de apurar corretamente e recolher o
tributo que sabia ser devido. Foi a manobra de declarar o mesmo valor de
alienação e de custo de aquisição (trezentos mil reais) que levou o Fisco a
permanecer inerte por tanto tempo. Se a Fiscalizada tivesse declarado os
verdadeiros valores da operação, o Fisco já poderia ter agido há muito tempo".
Em face do ilícito, em tese, cometido, deu-se a representação fiscal para fins
penais abrigada no processo n. 10183.727020/2015-79.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DEMONSTRATIVOS. EMPRÉSTIMOS CONSIDERADOS.
A Fiscalização descreveu minuciosamente os itens que compuseram os quadros
demonstrativos com vistas à apuração da variação patrimonial a descoberto,
inclusive com o aproveitamento de valores a título de empréstimos, conforme
delineado no Termo de Verificação Fiscal.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
5
A interessada deixou de apresentar elementos que justificassem a majoração do
custo de aquisição de imóvel, o que leva ao entendimento, no caso em espécie,
da omissão de ganhos de capital na alienação do correspondente bem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DA DEMAC.
Pelos elementos constantes dos autos, ficam sem fundamento as alegações de
nulidade, na medida em que não se encontram vícios no lançamento, lavrado com
plena obediência ao processo administrativo fiscal. As aduções acerca de não
serem os servidores da Demac/BH competentes para a fiscalização realizada não
encontram eco na legislação tributária.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Os impugnantes não demonstraram a ocorrência de alguma das ressalvas
previstas na legislação para a apresentação de provas em momento posterior ao
prazo para impugnação, o que afastaria em termos formais o seu exame; contudo,
materialmente, nada mais fora efetivamente entregue, no interstício
compreendido entre a apresentação da defesa e este julgado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
No caso em espécie, considerando o vínculo existente entre a autuada (sujeito
passivo) e seu cônjuge, caracterizou-se a sujeição passiva pessoal e solidária
deste, com a lavratura do pertinente termo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 13/05/2016, uma sexta-feira (fls.
1.440), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/06/2016, uma sexta-feira
(fls. 1.444), no qual se sustenta, sinteticamente, que:

a) A lavratura do auto de infração pela Delegacia da Receita Federal de Maiores
Contribuintes em Belo Horizonte (DEMAC/BH) ofende o artigo 59, I, do Decreto no
70.235/1972, pois a competência para o lançamento seria da unidade da Receita
Federal situada em Cuiabá/MT, domicílio fiscal da parte-recorrente, o que
comprometeria a validade do procedimento, dado que os critérios legais e
regimentais para atuação da DEMAC/BH não teriam sido atendidos.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
6
b) A suposta constatação de acréscimo patrimonial a descoberto ofende o artigo
807 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), porquanto
não houve demonstração cabal de que o aumento patrimonial não estivesse
lastreado nos rendimentos declarados, havendo inclusive alegação de que todos
os valores possuem origem comprovada, inclusive por meio de empréstimos
declarados.
c) A ausência de discriminação dos cálculos do alegado acréscimo patrimonial
ofende o artigo 38, §1o, do Decreto no 7.574/2011, pois o auto de infração não
estaria instruído com os elementos probatórios mínimos exigidos para justificar a
exigência fiscal, sendo construído com base em presunções desprovidas de
fundamentação técnica suficiente.
d) A exigência de pagamento de multa de ofício e juros moratórios fere o princípio
da legalidade, na medida em que a parte-recorrente sustenta já ter quitado
integralmente os tributos devidos e regularmente declarados, inexistindo,
portanto, fato gerador autônomo que justificasse a sanção.
e) A exigência de imposto sobre suposto ganho de capital decorrente de alienação
de imóvel contraria o artigo 21 da Lei no 8.981/1995 e os critérios legais de
apuração de ganho de capital, pois, segundo alegado, não teria havido ganho
efetivo, mas sim simples valorização de bem imóvel sem lucro tributável, além de
já ter havido pagamento do imposto devido sobre o ganho corretamente
apurado.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) Recebam o presente Recurso Administrativo;
b) Reformem a decisão ora guerreada, para e por via de consequência atender a
todos os pedidos feitos na inicial, em especial para que:
c) Suspendam em favor de EDER DE MORAIS DIAS e LAURA TEREZA DA COSTA
DIAS a exigibilidade dos créditos fiscais contidos no auto de infração ora
impugnado;
d) Permitam aos impugnantes que apresentem novas provas e documentos no
curso do presente feito em decorrência da situação sui generis dos mesmos
conforme exposto no item 2 da presente impugnação;
e) Declare a nulidade do auto de infração ora em apreço em face ao exposto no
item 2 da presente impugnação;
f) Seja declarado inexistente qualquer crescimento patrimonial a descoberto em
desfavor dos ora Impugnantes nos termos do item 3.b acima, declarando-se
indevido o pagamento de R$ 199.789,22 a título de imposto de renda valor este
que desde já tem-se por impugnado;
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
7
g) Seja declarado inexistente o dever de pagar quaisquer valores a título de
multas e juros, em especial os valores de R$ 149.841,92 (multa) e R$ 90.684,33
(juros) contidos no auto de infração, considerando-os desde já impugnada a
aplicação de qualquer sanção ou penalidade fiscal à luz do item 4.b acima;
h) Seja declarado inexistente o dever de pagar o valor de R$ 22.696,80 a título de
IR referente ao tópico 3.c acima, bem como declarado inexistente o dever de
pagar os valores de R$ 34.045,20 (multa) e R$ 11.087,39 (juros), à luz do exposto
no item 4.c acima.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários
e as seguintes infrações:

1. Omissão de rendimentos – acréscimo patrimonial a descoberto:
o Fato gerador em 31/12/2010;
o Valor apurado: R$ 756.736,63;
o Fundamento legal: arts. 37, 38, 55, inciso XIII, parágrafo único, 83, 806, 807 e 839
do RIR/1999 e art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/2007;
o Multa proporcional aplicada: 75%.
2. Apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens ou direitos adquiridos em
reais:
o Fato gerador em 29/11/2010;
o Valor apurado: R$ 151.312,00;
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
8
o Fundamento legal: art. 21 da Lei no 8.981/1995; arts. 37, 38, 117, 118, 123, 125,
128, 131, 138 e 142 do RIR/1999 e art. 40 da Lei no 11.196/2005;
o Multa proporcional aplicada: 150%.

O valor total do crédito tributário constituído foi de R$ 508.144,86,
compreendendo:


Imposto: R$ 222.486,02;

Juros de mora (calculados até 11/2015): R$ 101.771,72;

Multa proporcional: R$ 183.887,12.

A autoridade fiscal, no exercício de procedimento de verificação das obrigações
tributárias da parte-contribuinte no ano-calendário de 2010, apontou duas infrações.
A primeira consistiu em apuração incorreta do imposto sobre ganhos de capital na
alienação de dois lotes de terreno localizados no Condomínio Alphaville, em Cuiabá/MT. Embora a
contribuinte tenha declarado na DIRPF 2011 que o imóvel fora adquirido por R$ 140.000,00 em
2009 e alienado por R$ 300.000,00 em 2010, informou no Demonstrativo de Apuração dos Ganhos
de Capital o mesmo valor para aquisição e alienação, resultando em ganho de capital nulo. Instada
a comprovar eventual majoração do custo de aquisição, a parte-contribuinte limitou-se a alegar
ter realizado investimentos e melhoramentos no imóvel, mas não apresentou documentação hábil
e idônea para justificar a alegação. A Receita Federal verificou, com base em escritura pública e
certidão de matrícula, o efetivo ganho de capital no valor de R$ 151.312,00, sobre o qual incide
imposto à alíquota de 15%, resultando em débito tributário de R$ 22.696,80.
A segunda infração referiu-se a acréscimo patrimonial a descoberto apurado com
base na análise das DIRPFs da parte-contribuinte e de seu cônjuge, E. de M. D., bem como de
extratos bancários, documentos apresentados e diligências realizadas. Constatou-se que os
recursos/origens declarados pelo casal não foram suficientes para cobrir os dispêndios/aplicações
efetuados no exercício de 2010, gerando um acréscimo patrimonial a descoberto de R$
1.513.473,26, dos quais R$ 756.736,63 foram atribuídos à parte-contribuinte. A tentativa de
justificar essa diferença por meio de um contrato de mútuo com João Carlos Simoni foi afastada,
uma vez que os recursos teriam sido integralmente aplicados no pagamento de dívida com
terceiro, sem repercussão na variação patrimonial líquida. Diante disso, o valor correspondente foi
tributado como rendimento omitido, com base nos arts. 37 e 55 do RIR/99 e dispositivos
correlatos.
Ambas as infrações ensejaram a lavratura de Auto de Infração com exigência de
imposto, multa de ofício e juros, no total de R$ 508.144,86. A multa foi aplicada em 75% para o
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
9
acréscimo patrimonial a descoberto e em 150% para o ganho de capital, com fundamento no art.
44 da Lei no 9.430/96. No caso do ganho de capital, a fiscalização entendeu configurada a
sonegação, ante a conduta dolosa de declarar custo de aquisição fictício, com o propósito de
induzir a erro o Fisco.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar,
em síntese, que não houve omissão de rendimentos nem apuração incorreta do ganho de capital
na alienação de bens.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, alegou que os recursos
considerados como origem insuficiente decorreram de um empréstimo particular no valor de R$
2.595.000,00, firmado com João Carlos Simoni, cujos documentos comprobatórios foram
apresentados à fiscalização, incluindo contrato de mútuo e declarações prestadas perante
autoridade policial. Sustentou que os recursos provenientes do empréstimo foram efetivamente
utilizados na quitação de obrigações do próprio contribuinte, razão pela qual não configurariam
disponibilidade econômica ou jurídica tributável. Argumentou ainda que o lançamento teria
ignorado o disposto no art. 43 do CTN, ao tributar valores que não representariam acréscimo
patrimonial líquido. Ressaltou que a dívida foi regularmente reconhecida e permanece ativa,
sendo objeto de cobrança judicial, o que demonstraria a inexistência de renda tributável.
No tocante ao ganho de capital, sustentou que o imóvel fora objeto de benfeitorias
e investimentos substanciais que elevaram seu valor de mercado, razão pela qual foi declarado o
custo de R$ 300.000,00, valor correspondente à soma da aquisição e das melhorias. Destacou que
tais investimentos foram realizados ao longo do período de posse e representaram efetivo
dispêndio de recursos, ainda que sem os comprovantes formais exigidos pela fiscalização.
Defendeu que a ausência de documentação não poderia, por si só, infirmar a veracidade das
informações declaradas. Alegou, por fim, que o lançamento incorreu em presunção desfavorável
sem respaldo em provas diretas, o que violaria os princípios da legalidade e da verdade material.
Ao final, pleiteou o cancelamento integral do lançamento, com reconhecimento da
licitude das operações declaradas e da inexistência de débito tributário. Alternativamente,
requereu a reclassificação das penalidades aplicadas, afastando-se a qualificação da multa de
150% por ausência de dolo ou fraude, bem como a exclusão dos juros de mora, em razão de
suposta decadência parcial do crédito.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, para manter integralmente a exigência do crédito tributário constante do auto de
infração.
A Turma afastou, preliminarmente, a alegação de nulidade do lançamento, por
inexistência de vícios formais. Entendeu-se que a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes de
Belo Horizonte (DEMAC/BH) atuou com competência concorrente e em conformidade com o art.
229 do Anexo à Portaria MF no 203/2012 e art. 9o do Decreto no 70.235/1972. A suposta ausência
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
10
de enquadramento da contribuinte nos critérios de acompanhamento diferenciado não foi
considerada óbice à lavratura do auto.
Quanto ao mérito, reconheceu-se a regularidade da atuação fiscal. No tocante ao
acréscimo patrimonial a descoberto, destacou-se que a fiscalização apresentou detalhadamente
os demonstrativos de recursos e aplicações dos cônjuges, apontando insuficiência no montante de
R$ 1.513.473,26. Deste valor, R$ 756.736,63 foram atribuídos à parte-contribuinte,
proporcionalmente à entrega de declaração em separado. A defesa quanto à origem desses
recursos, especialmente por meio do mútuo de R$ 2.595.000,00 firmado com João Carlos Simoni,
foi afastada, sob o fundamento de que tal montante foi inteiramente aplicado no pagamento de
dívida com terceiro, não resultando em disponibilidade patrimonial líquida. Entendeu-se, assim,
configurada a presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 55, XIII, do
RIR/1999.
Em relação ao ganho de capital, a Turma consignou que a parte-contribuinte não
apresentou documentos que justificassem o aumento do custo de aquisição do imóvel, declarado
como sendo R$ 300.000,00, enquanto os elementos constantes dos autos indicavam valor
histórico de R$ 140.000,00. A ausência de justificativa para a elevação do custo levou à
manutenção da apuração de ganho de capital na quantia de R$ 151.312,00, sobre a qual incidiu
imposto devido de R$ 22.696,80 e multa qualificada de 150%, em razão da constatação de dolo
por parte da contribuinte.
Em conclusão, a impugnação foi considerada improcedente, sendo mantido o
lançamento no valor de R$ 508.144,86, composto por imposto, multa proporcional e juros de
mora.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissões e
equívocos materiais e jurídicos que justificariam a sua reforma, com o consequente cancelamento
do crédito tributário.
Relativamente ao acréscimo patrimonial a descoberto, o recorrente reiterou que
os valores considerados como rendimentos omitidos têm origem em mútuo particular firmado
com João Carlos Simoni, no montante de R$ 2.595.000,00, devidamente registrado em contrato
particular, acompanhado de declarações firmadas perante autoridade policial e de comprovantes
da utilização dos recursos no pagamento de dívida com terceiro. Aduziu que a fiscalização teria
ignorado os documentos apresentados e interpretado de forma equivocada o impacto desse
mútuo na variação patrimonial. Defendeu que a operação não representa acréscimo patrimonial
líquido, nos termos do art. 43 do CTN, mas sim mera substituição de passivos, não gerando
disponibilidade econômica ou jurídica passível de tributação. Ressaltou que a manutenção do
lançamento, nesse aspecto, viola os princípios da legalidade, da verdade material e da capacidade
contributiva, ao presumir renda sem comprovação efetiva.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
11
No tocante ao ganho de capital, sustentou que a majoração do custo de aquisição
do imóvel alienado decorreu de reformas e benfeitorias realizadas ao longo do período de posse,
as quais teriam elevado seu valor de mercado. Alegou que a inexistência de notas fiscais ou
recibos formais decorre da informalidade comum em tais operações, mas que isso não
descaracterizaria o efetivo dispêndio dos valores declarados. Aduziu que a imputação de dolo para
justificar a multa qualificada de 150% é indevida e desproporcional, pois não teria havido qualquer
intenção de fraudar o Fisco, mas sim divergência de interpretação sobre o valor de custo
dedutível.
O recorrente também impugnou a competência da Delegacia Especial de Maiores
Contribuintes (DEMAC/BH), por ausência de enquadramento nos critérios definidos para o
acompanhamento diferenciado de pessoas físicas, alegando que o domicílio fiscal dos sujeitos
passivos se localiza em Cuiabá/MT. Ressaltou que essa irregularidade comprometeria a validade
do lançamento, à luz do art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235/72.
Feita essa breve sistematização, prossigo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
Os recorrentes argumentam que a lavratura do auto de infração pela Delegacia da
Receita Federal de Maiores Contribuintes em Belo Horizonte (DEMAC/BH) ofende o artigo 59, I, do
Decreto no 70.235/1972, pois a competência para o lançamento seria da unidade da Receita
Federal situada em Cuiabá/MT, domicílio fiscal da parte-recorrente, o que comprometeria a
validade do procedimento, dado que os critérios legais e regimentais para atuação da DEMAC/BH
não teriam sido atendidos.
Nos termos da orientação firmada na Súmula 27/CARF, “[é] valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo”.
Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
Os recorrentes requerem a apresentação de “novas provas e documentos no curso
do presente feito em decorrência da situação sui generis dos mesmos conforme exposto no item 2
da presente impugnação” (pág. 31 do recurso).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
12
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
13
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA REJEIÇÃO
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS
DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOSIÇÃO
ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO PRIMEIRO.
POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE SUPRIDA.
O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
14
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ausente causa extraordinária para reabertura da instrução probatória, rejeito o
argumento.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
4
MÉRITO
4.1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
4.1.1 ALEGADA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INGRESSOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE A AMPARAR O
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Os recorrentes entendem que a suposta constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto ofende o artigo 807 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999),
porquanto não houve demonstração cabal de que o aumento patrimonial não estivesse lastreado
nos rendimentos declarados, havendo inclusive alegação de que todos os valores possuem origem
comprovada, inclusive por meio de empréstimos declarados.
Porém, as razões recursais não indicam de modo específico e analítico esses
influxos de recursos, e tampouco lastreiam suas conclusões em provas capazes de demonstrar as
respectivas transferências de numerário.
A única operação tida por comprovada, durante a fiscalização que amparou o
lançamento, foi integralmente alocada ao pagamento de dívida dos recorrentes, conforme
registrado no Termo de Verificação, verbatim (fls. 16-34):

19. Em atendimento a contribuinte, manifestou-se, tão somente, a respeito do
empréstimo contraído junto a J. C. S. (J.), CPF: ..*-, no valor de R$ 2.595.000,00, o
qual serviria como origem de recursos para abater o saldo do acréscimo
patrimonial apurado no montante de R$ 1.513.473,26.
20. Na resposta encaminhada em atendimento ao TIF no 130/2015, dirigido a L. T.
C. D., É. e L. apresentaram, além de um Contrato de Empréstimo — Mútuo,
firmado com J. C. S. (J.), um Termo de Declarações por ele prestado, em
26/06/2014, na Polícia Federal em Mato Grosso/Cuiabá.
21. Em síntese, J. esclareceu que o valor tomado por É. M. D., no valor de R$
2.595.000,00, foi utilizado para pagamento de dívidas. Nesse sentido, declarou:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
15
"QUE em 2010, no período que antecedeu as transferências, É. procurou o
declarante e informou que estava em dificuldade e que estava precisando pagar a
uma factoring; QUE É. pediu que o declarante emprestasse dinheiro a ele para
pagar essa factoring, orientando a fazer transferência de R$ 2.585.000,00 (dois
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) para a conta da A. P.:"
(Destaques nossos)
22. Corroborando as declarações prestadas por J. C. S., G. M. M. J., sócio-gerente
da empresa A. P., declarou que:
"(...) também recebeu pagamentos relativos aos empréstimos concedidos ao
grupo, por intermédio da empresa T. C. T.; QUE, exibido ao depoente o extrato da
conta *******, agência **, do banco *******, reconhece que a transferência de
R$ 2.485.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) feita pela
T. em favor da C. A. também se refere a pagamento de empréstimo tomado pelo
grupo acima mencionado; QUE também acredita que a transferência no 6295511
realizada no dia 30/11/2010, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
pela T. também seja pagamento de empréstimo do referido grupo, já que nunca
realizou negócios com a T.; (...)"
23. G. M. M. J. emprestou dinheiro para o grupo do qual É. fazia parte. Para quitar
a dívida, É. contraiu um empréstimo junto a J. C. S. e sua empresa, T., no valor
total de R$ 2.595.000,00. Esse valor saiu da conta da T. e foi depositado
diretamente na conta da A. P., empresa de G..
Dessa forma, se considerarmos que o empréstimo tomado por É. junto a J. C. S.
representou uma origem de recursos para ele, a imediata utilização desses
mesmos recursos para pagamento de empréstimos contraídos junto a G. M. M. J.
é uma aplicação de recursos, fatos que não interferem no saldo do
"DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL – RESULTADO DA ANÁLISE –
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO".
Afinal, se houve uma entrada no montante de R$ 2.595.000,00 (empréstimo
contraído junto a J. C. S.) houve uma aplicação de igual valor (pagamento de
empréstimo a G. M. M. J.). Permaneceu, conforme declarado por L., uma dívida
no montante de R$ 2.595.000,00 junto a J. C. S..
24. Considerando-se todo o acima exposto, permaneceram inalterados:
a) o "DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL — RECURSOS/ORIGENS", o
qual detalha, mensalmente, todas as origens de recursos do ano de 2010;
b)
o
"DEMONSTRATIVO
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
—
APLICAÇÕES/DISPÊNDIOS", que relaciona, mensalmente, todas as aplicações e
dispêndios realizados no ano de 2010;
c) o "DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL — RESULTADO DA ANÁLISE
— ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO", que consolida, de forma mensal,
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
16
as origens e as aplicações de 2010 e aponta o saldo de recursos disponível no mês
ou o acréscimo patrimonial a descoberto ocorrido.

Dada a absorção dos valores indicados por despesa específica, sem a demonstração
da existência de outros ingressos capazes de justificar o acréscimo patrimonial identificado, é
impossível reverter as conclusões a que chegou a autoridade-lançadora.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.1.2 AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O RECONHECIMENTO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Os recorrentes registram a ausência de discriminação dos cálculos do alegado
acréscimo patrimonial, ofensora do artigo 38, §1o, do Decreto no 7.574/2011, pois o auto de
infração não estaria instruído com os elementos probatórios mínimos exigidos para justificar a
exigência fiscal, sendo construído com base em presunções desprovidas de fundamentação
técnica suficiente.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
17
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
18
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
19

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
20
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius, ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
De fato, como observou o órgão julgador de origem, textualmente:

O acréscimo patrimonial apurado nos termos do dispositivo corresponde à
presunção de omissão de rendimentos, legalmente prevista, sendo que os itens
componentes da apuração realizada constam delineados nos "demonstrativos de
variação patrimonial - recursos/origens" (fls. 35/39), "demonstrativos de variação
patrimonial - aplicações/dispêndios" (fls. 40/49) e "demonstrativo de variação
patrimonial - resultado da análise" (fl. 50), recebidos pelos sujeitos passivos em
conjunto com o auto de infração e TVF. Todos os itens levados em consideração
pela Fiscalização para a elaboração dos demonstrativos foram fielmente descritos,
com base na documentação oferecida pelos contribuintes e terceiros.
Não há, então, como atribuir à infração apontada alguma aleatoriedade,
porquanto se deu a plena demonstração da ocorrência do desequilíbrio entre os
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.371 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727001/2015-42
21
recursos e os dispêndios, caracterizando a omissão de rendimentos nos termos da
legislação delineada.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 GANHO DE CAPITAL
No acórdão-recorrido se lê (fls. 1.434).:

Ganhos de capital
A autuada deixou de contestar efetivamente essa parcela do lançamento,
porquanto falar que não houve ganho de capital no imóvel descrito no TVF ("Área
com 966,08m2 formada pelos lotes 04 e 05 da quadra J1, localizada no
loteamento denominado 'ALPHAVILLE CUIABÁ', em Cuiabá/MT") não afasta a
infração apurada pela Fiscalização. Na espécie, o custo de aquisição desse imóvel
fora o de R$ 160.000,00, não apresentando a interessada elementos que
justificassem a elevação desse valor para R$ 300.000,00 quando preencheu o
demonstrativo de apuração dos ganhos de capital.
Permanece, assim, a exigência do crédito tributário correspondente.

Ausente comprovação do aumento do valor do imóvel, pela realização de
benfeitorias, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Sem insurgência quanto à multa qualificada, não há mais matéria a ser analisada.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e, na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1506
DF CARF MF
Original